Tribunal: TJMT
Processo: 1001313-36.2018.8.11.0011
Classe: Cível
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.,
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que é forçoso reconhecer a incompetência absoluta deste Tribunal de Justiça.
Na espécie, o valor atribuído à causa não ultrapassa o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, razão pela qual o presente feito não pode ser submetido à análise e julgamento perante o juízo comum da Fazenda Pública, a teor do artigo 2o, §4o da Lei 12.153/2009, que estabelece a competência absoluta dos Juizados Especiais, como se vê:
Art. 2o - É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.
§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:
I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;
II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;
III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.
§ 2o Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo. “É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos
§ 3o (VETADO)
§ 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.”.
Além disso, o Tribunal de Justiça dispôs sobre os procedimentos a serem adotados nas Varas de Fazenda Pública e no Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme resolução no 004/2014/TP:
Art. 1o - As causas referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e executadas:
I – nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem instalados;
II – nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema eletrônico nelas em funcionamento.
§ 1o Observadas as restrições previstas no § 1o do art. 2o da Lei n. 12.153/2009, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, na justiça do Estado de Mato Grosso, ficará limitada às causas no valor máximo de 60 (sessenta) salários mínimos, exemplificadamente relativas a:
I – multas e outras penalidades decorrentes de infração de trânsito;
II – transferência de propriedade de veículos automotores terrestres;
III – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN);
IV – Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços (ICMS);
V – Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU);
VI – fornecimento de medicamentos e insumos de interesse para a saúde humana;
VII – atendimentos médico-hospitalares e procedimentos cirúrgicos;
VIII – execução de título extrajudicial contra a Fazenda Pública;
IX – anulatórias, declaratórias, monitória, obrigações de fazer, de dar e de não fazer;
X – indenizatórias;
XI – notificações, interpelações e protesto judicial;
Dessa forma, como preceitua o artigo 2°, § 4o da Lei 12.153/2009, que “no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta”.
Cumpre ressaltar também que nas comarcas em que não houver Juizado Especial da Fazenda Pública, a competência fica investida nos Juizados Especiais Cíveis.
Com efeito, extrai-se que a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é definida pela Lei Federal no 12.153/2009, possuindo apenas dois parâmetros: o valor e a matéria.
Desse modo que estando esses presentes, as causas de menor complexidade se submetem obrigatoriamente a esse procedimento, por se tratar de competência absoluta.
Nesse sentido, é o entendimento recente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458 E 535, II DO CPC/1973. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA QUE NÃO AFETA A COMPETÊNCIA. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há falar em violação dos arts. 165, 458 e 535, II do CPC/1973, tendo em vista que o Tribunal de origem apreciou a lide de forma clara e adotou fundamentação suficiente para negar a pretensão da parte recorrente. Portanto, em não havendo omissão, contradição ou obscuridade no julgado, rejeita-se a tese de violação dos mencionados artigos. 2. A jurisprudência desta Corte entende que a competência dos Juizados Especiais deve ser fixada segundo o valor da causa, que não pode ultrapassar 60 salários mínimos, sendo irrelevante a necessidade de produção de prova pericial, ou seja, a complexidade da matéria. Precedentes: AgRg no AREsp. 753.444/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 18.11.2015; AgRg no REsp. 1.214.479/SC, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 6.11.2013; AgRg no REsp. 1.222.345/SC, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJe 18.2.2011. 3. Agravo Interno da Contribuinte a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 572.051/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 26/03/2019). GRIFEI.
Logo, percebe-se que a necessidade de produção de pericial não é critério para a fixação da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, como decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual é fixada unicamente pelo teto de salário mínimo e pelas matérias incluídas no rol da Lei no 12.153/2009.
Se não bastasse isso, em julgamento recente do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 85560/2016 por este Sodalício, foi reconhecido que o Juizado da Fazenda Pública é competente para julgamento das demandas de URV, ainda que imprescindível a realização de prova pericial, como se vê:
PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR - AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIO MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2o, DA LEI N. 12.153/2009 - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - IRRELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das AÇÕES, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.
Por se tratar de questão de direito e, com vistas a evitar ofensa à segurança jurídica, deve o pedido formulado no INCIDENTE de RESOLUÇÃO de DEMANDAS REPETITIVAS ser julgado improcedente, fixando, de consequência, a tese jurídica de que as AÇÕES concernentes à URV devem ser processadas e julgadas no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o, da Lei n. 12.153/2009. (N.U 0085560-68.2016.8.11.0000, IncResDemRept 85560/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 10/12/2018) (GRIFEI).
Ainda que a conclusão do supracitado julgamento se refira ao julgamento das demandas de cobrança de URV, também restou consignado que não ultrapassado o valor da causa de 60 (sessenta) salários mínimos e observada a matéria, independentemente da necessidade da produção de prova pericial, é competente o Juizado Especial da Fazenda Pública, devendo, portanto, ser aplicado também às demais matérias abrangidas na Lei no 12.153/2009.
Por fim, no tocante aos atos praticados durante a tramitação pelo procedimento comum, em observância aos princípios norteadores do processo civil da economia e celeridade processual, entendo pela necessidade de conservação dos atos decisórios proferidos, uma vez que observada ampla defesa e o contraditório.
Ademais, é o que determina expressamente o art. 64, § 4o do CPC: “Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente”.
Sob essa ótica, seguem os entendimentos jurisprudenciais de outros tribunais pátrios:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO COMUM - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL E DA TURMA RECURSAL - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - LEI 12.153/2009 - EFEITOS DOS ATOS DECISÓRIOS - CONSERVAÇÃO - NORMA PROCESSUAL. - O Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para julgar as causas cíveis de interesse do Estado e dos Municípios, desde que seu valor não exceda 60 (sessenta) salários mínimos (Lei no 12.153/2009) - Ausente Unidade Jurisdicional do Sistema dos Juizados Especiais, na Comarca, os feitos de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública tramitarão perante o Juiz de Direito, com jurisdição comum (art. 2o da Resolução n. 700/12, TJMG)- Declarada a incompetência absoluta do juízo comum, convém conservar os efeitos dos atos decisórios nele praticados, até que sejam reapreciados pela unidade jurisdicional competente, consoante autorizado pelo § 4o do art. 64 do CPC/2015. (TJ-MG - AC: 10378160011458001 MG, Relator: Alice Birchal, Data de Julgamento: 16/04/2019, Data de Publicação: 23/04/2019) (GRIFEI).
PROCESSUAL CIVIL – COMPETÊNCIA – JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA – VALOR DA CAUSA IGUAL OU INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA. Os Juizados Especiais da Fazenda Pública têm competência absoluta para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de sessenta salários mínimos (art. 2o, § 4o da Lei no 12.153/09). Valor da causa igual ou inferior a sessenta salários mínimos. Incompetência da Justiça Comum Estadual. Competência dos Juizados Especiais. Aproveitamento dos atos processuais. Competência recursal não aceita. Recurso não conhecido. Remessa dos autos ao Colégio Recursal da 18a Circunscrição Judiciária de Fernandópolis. (TJ-SP - Remessa Necessária: 00013281320158260204 SP 0001328-13.2015.8.26.0204, Relator: Décio Notarangeli, Data de Julgamento: 16/08/2018, 9a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 16/08/2018). (GRIFEI).
Assim, impõe-se reconhecer a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, razão pela qual não há que se falar em reexame necessário a teor do que dispõe o artigo 11 da Lei Federal n. 12.153/2009.
Ante o exposto, diante das regras estabelecidas no art. 2o da Lei no 12.153/2009, declaro a incompetência absoluta da Justiça Comum Estadual e, por conseguinte, deste Egrégio Tribunal de Justiça, bem como determino a remessa dos autos à Turma Recursal, conservados os efeitos dos atos decisórios proferidos, em atenção ao que dispõe o art. 64, §4o do Código de Processo Civil, até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.
Decorrido o prazo recursal, remeta-se à Turma Recursal.
Intimem-se.
Edson Dias Reis
Juiz de Direito Convocado